Tribunal: TJMT
Processo: 1015606-97.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015606-97.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Crimes de Lavagem ou Ocultação de Bens, Direitos ou Valores, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (ADVOGADO), ISABELA VILLALBA FAUSTINO - CPF: 042.462.381-12 (PACIENTE), JUIZO CRIMINAL NUCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS (IMPETRADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALISSON SILVA ALMEIDA - CPF: 021.190.351-56 (IMPETRANTE), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO AUGUSTO FALCAO DE OLIVEIRA - CPF: 062.708.411-78 (TERCEIRO INTERESSADO), LEO MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 007.403.091-45 (TERCEIRO INTERESSADO), ADAO ELIAS JUNIOR - CPF: 697.939.561-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO LUIZ DA SILVA registrado(a) civilmente como CRISTIANO LUIZ DA SILVA - CPF: 012.032.751-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO - CPF: 044.727.041-96 (TERCEIRO INTERESSADO), EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA - CPF: 033.656.881-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
.
FACILITAÇÃO DE FUGA DE PESSOA PRESA E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA. DECRETADA A PRISÃO PREVENTIVA. PRETENDIDA A CONCESSÃO DE LIBERDADE À PACIENTE. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra decisão que
decretou e manteve a prisão preventiva da paciente, posteriormente denunciada pela suposta prática dos crimes de associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa.

II. Questão em discussão

2. São duas as questões em discussão: (i) verificar a legalidade do recolhimento cautelar imposto à paciente e a possibilidade de sua substituição por providências menos gravosas; e (ii) analisar se o suscitado excesso de prazo para conclusão do inquérito é razão apta a justificar a concessão de liberdade à increpada.

III. Razões de decidir

3. Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes para elidi-los as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

4.
In casu
, encontra-se devidamente caracterizada a imprescindibilidade da prisão preventiva com vistas à garantia da ordem pública, o que se evidencia pela gravidade concreta das condutas imputadas à paciente, extraída do
modus operandi
empregado para o êxito da fuga de dois reeducandos do complexo prisional ao qual se encontravam recolhidos, aparentemente contando com o apoio direto da paciente, que conduziu o veículo em que empreenderam fuga, tomando rumo incerto ou não sabido; circunstâncias aptas a demonstrar a imprescindibilidade da segregação cautelar.

5.
Não é cabível, pela estreita via cognitiva do
habeas corpus
, o ingresso no cerne da controvérsia com vistas ao acolhimento das teses defensivas no tocante à tipificação das condutas, em tese, praticadas pela paciente, observada a competência constitucional atribuída ao titular da ação penal para deliberar acerca dos indícios colhidos até o momento em seu desfavor, ensejo em que merece destaque o fato de que foi recentemente ofertada denúncia em desfavor da paciente e dos demais investigados, oportunidade em que se lhe imputou o cometimento dos crimes previstos pelo art. 288, parágrafo único, e pelo art. 351, §1º, ambos do Código Penal
.

6. Não há como imputar indevida letargia aos órgãos públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o seu regular trâmite, no bojo do qual se apuram delitos de reconhecida complexidade, com pluralidade de réus, assistidos por patronos distintos, e no qual ainda se instaurou conflito negativo de atribuições, seguido de declínio de competência, com vistas ao necessário resguardo do princípio do juiz e do promotor naturais; devendo-se sublinhar, ademais, que as investigações já foram concluídas e recentemente sobreveio o oferecimento de denúncia, a tornar superada a questão suscitada.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Tese de julgamento: “1. Revela-se legítima a decretação da prisão preventiva de paciente denunciada pela prática dos crimes de
facilitação de fuga de pessoa presa e associação criminosa
, quando considerada a gravidade concreta da conduta perpetrada e os elementos concretos que apontam para sua periculosidade social. 2. Não há falar em excesso de prazo quando não comprovada a alardeada letargia dos órgãos públicos, observadas as circunstâncias do caso e o andamento processual do feito, no bojo do qual foi recentemente ofertada denúncia.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, arts. 282, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015606-97.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ALISSON SILVA ALMEIDA

PACIENTE:

ISABELA VILLALBA FAUSTINO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva da paciente

nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), à conta da suposta prática dos crimes tipificados pelo
art. 351, §3º, do Código Penal
; pelo
art. 1º da Lei n. 9.613/1998
; e pelo
art. 2º da Lei n. 12.850/2013
.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que a paciente teve sua prisão preventiva decretada em
03/04/2025
, em decorrência de seu suposto envolvimento com os crimes supramencionados, os quais se referem a episódio delitivo ocorrido em
2023
.

Nesse contexto, suscita o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, inicialmente sob o argumento de
insuficiência dos indícios de autoria
colhidos, até o momento, em desfavor de
ISABELA
, ao que adiciona a tese de
inidoneidade da segregação cautelar
, linha intelectiva em que sustenta a ausência de seus
pressupostos e requisitos legais
, inclusive em relação à exigência de
contemporaneidade da medida
, ensejo em que argumenta ainda ter sido o encarceramento imposto
à míngua de fundamentação individualizada e concreta
, olvidando-se os
predicados pessoais favoráveis
ostentados pela paciente.

Finalmente, defende o d. impetrante a configuração de
malfadado excesso de prazo
, observado o fato de que a paciente se encontra recolhida ao cárcere
há cerca de um mês
, sem que tenham sido finalizadas as investigações, em ofensa ao que dispõe o
art. 10, §§1º e 3º, do CPP
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de ver concedida a imediata
liberdade
à paciente, mediante a expedição do competente
alvará de soltura
, ainda que condicionada à imposição de
medidas cautelares alternativas
, se necessárias. No
mérito
, requer a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 286750352 e ss.).

Indeferida
a tutela de urgência reclamada (ID
287065866), solicitaram-se informações à autoridade tida por coautora, as quais foram prestadas por meio do ID 287759867.

Em sequência, o d. impetrante apresentou manifestação por meio da qual comunicou a
resolução do conflito negativo de atribuições
outrora suscitado entre os membros do
parquet
na origem, com a conclusão pela
inexistência de elementos caracterizadores de organização criminosa
in casu
, fato superveniente em face do qual
reiterou
a argumentação deduzida na prefacial do
writ
e requereu a concessão da ordem (ID 288377850 e ID 292245851).

Na mesma data, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 292483398).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042 (PJe), a d. autoridade policial representou, em
06/02/2025
, pela decretação da
prisão preventiva
de
ISABELA VILLALBA FAUSTINO
, bem como de outros investigados, à conta de seu suposto envolvimento com os crimes de
integração à organização criminosa
,
promoção/facilitação de fuga de pessoa presa
e
lavagem de dinheiro
.

Por clareza, registro que, recentemente, nos autos n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o i. Ministério Público ofertou
denúncia
em desfavor de
ISABELA
e dos demais investigados, dando a paciente, em particular, como incursa nas sanções do
art. 288, parágrafo único, e do artigo 351, §1º, ambos do Código Penal
.

Colhe-se da exordial acusatória que, no mês de julho de 2023, no Município de Várzea Grande/MT, os denunciados
ISABELA VILLALBA FAUSTINO,

Adão Elias Júnior, Léo Márcio da Silva Santos, Thiago Augusto Falcão de Oliveira, Gilmar Reis da Silva, Evelyn de Carvalho Nogueira, Cristiano Luiz da Silva, Camila dos Santos Peixoto, Kenenton dos Santos Ferreira, e Julyender Batista Borges

associaram-se para o fim de cometer crimes, com uso de arma de fogo.

Ademais, no dia 14/07/2023, no Município de Várzea Grande/MT, esses mesmos denunciados, agindo em conjunto e unidade de desígnios,
promoveram e facilitaram a fuga de
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, legalmente presos no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas.

Ainda, na mesma data, na 1ª Delegacia de Polícia denominada Central de Ocorrências de Várzea Grande/MT, por volta das 19:54h,
Léo Márcio
, na condição de
policial penal
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que tinha sob sua escolta os denunciados
Gilmar
e
Thiago
para trabalho extramuros e que eles empreenderam fuga na Autocenter (Quality Car), às 16:30h.

Prosseguindo, discorre a denúncia que, na mesma data, na Gerência de Polinter, localizada em Cuiabá/MT, por volta das 19:37h, o denunciado
Adão
, na condição de
policial penal diretor do estabelecimento prisional
,
fez inserir, em boletim de ocorrência, declaração falsa e diversa da que devia ter sido escrita, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante
, afirmando que os denunciados
Gilmar
e
Thiago
não retornaram da saída extramuros solicitada pelo denunciado
Léo Márcio
e que não sabia como e onde ocorreu a fuga.

Extrai-se ainda da narrativa ministerial que, entre os meses de julho e dezembro de 2023,
Léo Márcio
, policial penal do Estado de Mato Grosso,
praticou usura pecuniária em face das vítimas
Maurício Abreu, Antônio, Adriane
e
Benedita de Oliveira
, além de outras cinco vítimas não identificadas
, ao emprestar dinheiro a elas e cobrar juros sobre as dívidas superior à taxa permitida em lei (Taxa Selic), que era de 11,75% ao ano em 2023.

Por fim, verte da exordial acusatória que, no dia 14/04/2025, por volta de 06:05h, no interior da residência localizada na Rua Cecílio Pereira, quadra K, lote 27, Loteamento Residencial das Flores, Bairro Ikaraí, no Município de Várzea Grande/MT, o denunciado
Julyender

mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência
, em desacordo com determinação legal ou regulamentar,
um revólver Taurus, calibre 38, n. de série JT657253
e
05 (cinco) munições do mesmo calibre, de uso permitido.

Narra o
parquet
que os denunciados se uniram com o propósito de efetivar a fuga dos detentos
Gilmar Reis da Silva
e
Thiago Augusto Falcão de Oliveira
, que cumpriam pena privativa de liberdade no Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas e sobre os quais recai a suspeita de integrarem organização criminosa.

Assim, na manhã do dia 14/07/2023, o denunciado
Adão
, à época diretor do estabelecimento prisional, forneceu uma autorização de saída escrita aos detentos
Thiago
, preso no bloco A, que, efetivamente, realizava trabalhos extramuros, e ao denunciado
Gilmar
, preso no bloco B, que não prestava serviços extramuros e, portanto, não deveria sair da unidade prisional.

O denunciado
Thiago
foi o responsável por levar o documento que permitia a saída até o denunciado
Adão
para fins de assinatura. Por sua vez, o denunciado
Léo Márcio
, policial penal, compareceu ao centro de ressocialização naquela manhã, mesmo sendo dia de sua folga, sob o pretexto de que precisava fazer compras para o mercadinho da unidade. Então, em posse da autorização de saída assinada pelo denunciado
Adão
,
Léo Márcio
embarcou com o detento
Thiago
em uma caminhonete F250, viatura descaracterizada da unidade prisional, e deslocaram-se até o bloco B, onde o denunciado
Gilmar
os aguardava, pronto para a fuga. Desse modo, os três denunciados,
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
saíram do estabelecimento prisional pelo portão principal, encontrando-se
Thiago
sem bateria na tonozeleira e
Gilmar
sem equipamento de monitoração eletrônica, com destino à Quality Car, uma oficina situada em Cuiabá/MT que orçaria o conserto da caminhonete F250.

No trajeto, eles se encontraram com a denunciada
Evelyn
, que é esposa do denunciado
Gilmar
.
Evelyn
conduziu o trio até sua residência, o prédio Saint Charbel, localizado no Bairro Duque de Caxias, em Cuiabá/MT, onde, na garagem, o denunciado
Gilmar
assumiu a direção de um veículo Toyota Hilux, placa PRD-6B40, de cor branca.

Após deixarem a caminhonete F250 na oficina, os denunciados
Léo Márcio, Thiago
e
Gilmar
deslocaram-se, na referida Toyota Hilux branca, até uma churrascaria localizada em Cuiabá/MT, sendo o veículo conduzido pelo denunciado
Thiago
.

Minutos depois, esses três denunciados se encontraram na churrascaria com a paciente
ISABELA
e outra mulher, ainda não identificada, as quais, prontas para retirarem os denunciados
Thiago
e
Gilmar
da região de Cuiabá/MT, chegaram ao local em uma Mitsubishi Pajero de cor branca, placa PQC-2I29, pertencente a
ISABELA
, onde almoçaram juntos, na mesma mesa, sendo a conta paga por
ISABELA
.

Após o almoço, embarcam na Pajero a paciente
ISABELA
, a mulher não identificada e o denunciado
Gilmar
, sendo este o condutor. Os denunciados
Léo Márcio
e
Thiago
embarcam na Hilux branca e, após alguns metros, ainda no estacionamento da churrascaria, o denunciado
Thiago
passou para o veículo Pajero.

Aproximadamente às 12:30h, os denunciados e então detentos
Thiago
e
Gilmar
efetivamente empreendem fuga no veículo Pajero, saindo da churrascaria na companhia de
ISABELA
e de uma mulher não identificada, ao passo que o denunciado
Léo Márcio
deixou o local na condução do veículo Hilux, que lhe foi entregue pelo denunciado
Gilmar
, utilizando essa caminhonete para realizar compras para o estabelecimento prisional junto à Realmat e buscar o veículo F250 que estava no conserto, tudo na tentativa de assegurar a fuga e justificar a sua ida ao presídio em dia de folga.

Por volta das 16:30h do dia 14/07/2023, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
encontraram-se nas proximidades da oficina mecânica e, deliberadamente, omitiram-se na adoção de providências, com vistas a garantir o sucesso da fuga dos dois reeducandos.

Com efeito, o Juízo da Execução Penal tomou conhecimento da fuga apenas três dias depois, por meio de um programa de TV; e somente três dias depois o denunciado
Adão
comunicou o ocorrido ao d. juízo da Vara de Execuções Penais; enquanto o subdiretor da unidade prisional Ahmenon Lemos Dantas, sr. Antônio Carlos da Silva, foi comunicado da evasão pelo denunciado
Léo Márcio
, apenas após as 17:30h do fatídico dia.

Além disso, a fuga somente foi registrada internamente por volta das 21h daquela data, quando o denunciado
Léo Márcio
teria apresentado o boletim de ocorrência para registro no livro de ocorrências; e o denunciado
Adão
não forneceu à Polícia Civil todas as imagens do circuito de segurança do estabelecimento prisional aptas a contribuir com a elucidação do ocorrido na data da fuga.

Todas essas ações, conforme o
parquet
, destinaram-se a impedir o conhecimento e apuração dos fatos e a garantir a impunidade do grupo.

Não bastasse, os denunciados
Léo Márcio
e
Adão
procuraram a Polícia Civil para a lavratura de boletim de ocorrência e fizeram inserir declaração falsa, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, na medida em que o primeiro compareceu à Delegacia apenas às 19:54h relatando que a fuga ocorreu às 16:30h na Autocenter, quando foi verificar a viatura descaracterizada que estava no local para conserto. Por sua vez, o denunciado
Adão
, compareceu à Polinter às 19:37h, afirmando que dois reeducandos do trabalho extramuros não retornaram ao estabelecimento prisional e que soube da fuga às 16:30h por meio de
Léo Márcio.

No dia 18/07/2023, por volta das 03h, a Polícia Militar recebeu informações dando conta de que os detentos foragidos estariam escondidos em uma chácara na comunidade Carrijo, região do “Cinquentinha”, no município de Poconé/MT, sendo que fizeram a prisão do denunciado
Kenenton
em via pública, em Cuiabá/MT, em razão de mandado de prisão 'em aberto', e se deslocaram com ele para tal localidade, porquanto, de acordo com informes, tal indivíduo integraria o grupo e saberia indicar a localização dos foragidos.

Na chácara, pertencente à denunciada
Camila
e a seu esposo, o codenunciado
Cristiano
, foram apreendidas a camisa azul utilizada pelo foragido
Gilmar
e a camiseta alaranjada utilizada pelo também foragido
Thiago
quando da evasão.

Durante a incursão em tal localidade, os policiais perceberam a aproximação do veículo Toyota Hilux, de cor cinza, placa RAX-7I56, que, vendo a movimentação das viaturas, freou bruscamente e foi abandonado, tendo dele desembarcado algumas pessoas que empreenderam fuga e não foram identificadas.

No interior desse veículo foi apreendido o contrato de compra e venda do sítio utilizado para dar suporte à fuga, figurando a denunciada
Camila
como compradora.

A investigação revelou também que o veículo Hilux cinza pertencia ao denunciado
Kenenton
, que o vendeu a um revendedor de nome
Ernane da Silva Cunha
. Tal veículo foi restituído a Ernane no Ciretran, estando este acompanhado do denunciado
Julyender
, que, conforme dados do monitoramento da tornozeleira eletrônica, esteve na chácara após a fuga dos detentos; ademais, ficou em posse do veículo após a restituição.

Assim, conforme o Ministério Público Estadual,

restou devidamente individualizada a conduta de cada um dos denunciados no plano de fuga:
Thiago
conseguiu uma autorização de saída escrita para
Gilmar
junto à direção do estabelecimento prisional;
Gilmar
conduziu no veículo Pajero o denunciado
Thiago
na efetivação da fuga ao saírem da churrascaria, de modo que um detento facilitou a fuga do outro; os denunciados
Adão
e
Léo Márcio
, na condição de policiais penais, promoveram e facilitaram a fuga; a indiciada
Evelyn
atuou na execução da fuga, cooperando para que a Hilux branca ficasse em poder dos detentos foragidos e do policial penal Léo Márcio; a paciente
ISABELA
esteve com seu veículo Pajero na churrascaria para retirar os detentos da região de Cuiabá e de lá, efetivamente, saiu na companhia deles; os denunciados
Camila
e
Cristiano
forneceram a propriedade rural a eles pertencente para o esconderijo dos detentos; o denunciado
Kenenton
forneceu o veículo Hilux de cor cinza para dar suporte e esteve na propriedade rural; o denunciado
Julyender
esteve na chácara e recuperou o veículo Hilux cinza após a restituição à pessoa de
Ernane
, sendo preso recentemente na posse de arma de fogo e munições e relevante quantia em dinheiro; por fim, é dos autos que os denunciados
Kenenton
e
Cristiano
compartilham o mesmo endereço de e-mail, demonstrando o vínculo entre eles.

A investigação também revelou que os denunciados associaram-se para libertar os detentos e continuarem a praticar delitos e que a associação era armada, eis que apreendidas armas de fogo com o denunciado
Julyender
e com os policiais penais
Adão
(três pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do SISPEN e outra Taurus PT 938 e um total de 95 munições) e
Léo

Márcio
(duas pistolas, sendo uma 9mm e outra .40, ambas do Estado de Mato Grosso, mais 60 munições e um revólver calibre 38 com 5 munições em nome de
Marcílio Antônio da Silva
).

Nesse desiderato, verte da denúncia que, em continuidade às diligências da operação, foi cumprido mandado de busca domiciliar na residência de
Julyender
, oportunidade em que foi apreendida uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, calibre 38, e sete munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos um aparelho celular e a quantia de R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).

Por fim, por meio da interceptação dos dados telemáticos dos investigados, descobriu-se que o denunciado
Léo Márcio
vinha praticando, reiteradamente, agiotagem, ao emprestar dinheiro a juros acima do permitido em lei para diversas pessoas e, ainda, utilizar-se de intimidação para recebimento.

Conforme o i. Ministério Público,
Léo Márcio
teria incorrido em tal prática, diversas vezes, reiteradamente, em face das seguintes vítimas: três mulheres não identificadas que tentam negociar o pagamento (18/07/2023, 30/07/2023, 31/07/2023);
Maurício Abreu
(02/08/2023);
Antônio
(12, 18 e 27/10/2023);
Adriane
, que inclusive questiona o valor dos juros (31/10/2023, 01/11/2023); mulher não identificada (08/11/2023); homem não identificado (17/11/2023); e
Benedita de Oliveira
, supostamente a Diretora da Cadeia Pública Feminina de Colíder (02/12/2023).

Feita essa contextualização, acerca da segregação cautelar da paciente, relembro que, nos autos do Pedido de Prisão Preventiva n. 1002184-26.2025.8.11.0042, após manifestação favorável do
parquet
, o d. juízo
a quo
, em
02/04/2025
, acolheu as razões expostas pela d. autoridade policial e
decretou a prisão preventiva
de
ISABELA
; contexto em que se insurge o d. impetrante, que pretende vê-la restituída de sua liberdade, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.
Do decreto constritivo

De proêmio, dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face da beneficiária deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista pelo
art. 313, I, do CPP
, visto que os crimes
pelos quais estava sendo investigada a paciente ao tempo do decreto constritivo [integração à organização criminosa, promoção/facilitação de fuga de pessoa presa e lavagem de dinheiro], são dolosos e punidos com reclusão, cujas penas máximas em abstrato, somadas, superam o patamar de 04 (quatro) anos.

Nesse ponto, não ignoro a insurgência do d. impetrante no sentido de que, com o oferecimento da denúncia, subsistiriam tão somente os delitos tipificados pelo
art. 288, § único e art. 351, §3º, ambos do Código Penal
, todavia, tais crimes, consideradas as qualificadoras e causas de aumento de pena, possuem reprimendas máximas em abstrato que, somadas,
igualmente superam o
patamar de 04 (quatro) anos
, valendo rememorar que a partir da vigência da Lei n. 12.403/2011, que alterou a redação do inciso I do art. 313 do CPP, será admitida a decretação da prisão preventiva quando a pena privativa de liberdade abstrata for superior a 4 anos, independentemente da natureza, ou seja, se de reclusão ou de detenção.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldado nos indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva, consubstanciados nos documentos que compõem o caderno processual, o que, nesse momento, é o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio.

Em especial, destaco os minuciosos relatórios que embasaram a representação ofertada pela d. autoridade policial, notadamente quanto ao Relatório de Investigação n. 2023.13.71553; Relatório Técnico n. 2024.13.127551; Relatório policial n. 2024.13.41250; e, notadamente, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, o Relatório Final subscrito pela d. autoridade policial, elementos que
dão conta
, num primeiro momento, de
situar a paciente no cenário delitivo sob apuração
.

Afinal, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem apenas
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT).

Em outro sentido não se inclina o entendimento das Cortes Superiores:

“[...]
No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria/materialidade, a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o ‘exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória’
(STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014)”.
(AgRg no HC n. 979.083/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 15/4/2025). — Destaquei.

Assim, com esteio nessas premissas, observada a circunstância de que se trata de autos em que já
ofertada denúncia
e, portanto,
formalizada

a
opinio delicti

daquele que é o
titular da ação penal
, qual seja, o i. Ministério Público, em vista de todos os elementos indiciários colhidos até o momento, é certo que, sob qualquer ângulo,
não se admite, em sede de
habeas corpus
, o ingresso no cerne da questão deduzida pelo d. impetrante
.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que o d. juízo
a quo
justificou adequadamente, em suas razões de decidir, encontrar-se evidenciado na necessidade de se
garantir a ordem pública.

Nesse sentido, consoante se extrai da decisão constritiva,
in verbis
:

“[...] Em seguida, LEO MARCIO deixa a oficina na companhia dos reeducandos, em uma camionete Hillux, de cor branca, disponibilizada por GILMAR, seguindo para a Churrascaria Nativas, onde
os três almoçaram com as mulheres identificadas como ISABELA VILLALBA FAUSTINO e KALYNE DE SOUZA PICOLO – que chegaram ao local dirigindo uma Pajero branca e se intitularam advogadas de GILMAR
.

[...] Após o almoço,
o reeducando GILMAR adentra o veículo Pajero, acompanhado das duas mulheres
. Paralelamente, o reeducando THIAGO embarca na Hilux branca, conduzida por LÉO MÁRCIO, que passa a seguir o veículo Pajero.
Em determinado momento do trajeto, THIAGO desce da Hilux e ingressa na Pajero, juntando-se a GILMAR, prosseguindo ambos no veículo conduzido pelas mulheres.

Então, LÉO MÁRCIO retorna à empresa Quality Car, com o propósito de autorizar o reparo da caminhonete F250. Naquele momento, está sozinho no veículo, uma vez que
havia previamente autorizado que os reeducandos GILMAR e THIAGO acompanhassem suas supostas advogadas, sob o pretexto de que se dirigiriam a atendimento odontológico.

Depois, LEO MÁRCIO deixa a Quality e segue sentido à Empresa Realmat para realizar a compra dos produtos que estavam faltando para o trabalho dos reeducandos no CRIALD. Na sequência, ele segue novamente sentido à Quality para transferir as mercadorias que estavam na Hilux para a caminhonete F250.
E apenas após todos esses acontecimentos, LEO MÁRCIO informa ao então Diretor do Presídio, ADÃO ELIAS, que GILMAR e THIAGO haviam fugido
.

[...] Comprovado o fumus commissi delicti, é igualmente indispensável a presença do periculum libertatis, que, no caso concreto, se evidencia pela
necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema
, visando
assegurar a ordem pública e a efetiva aplicação da lei penal
.

Dessa forma, a decretação da prisão preventiva dos representados revela-se
indispensável
, considerando o
elevado grau de periculosidade que demonstram
. Alguns dos suspeitos possuem antecedentes criminais e envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho.

[...] Neste ponto, é possível concluir que
os representados possuem uma trajetória voltada para a prática de delitos graves, demonstrando não apenas o risco de reiteração criminosa, mas também sua inadequação ao convívio social sem restrições. Além disso, a vinculação a um grupo criminoso estruturado reforça a necessidade da segregação cautelar, uma vez que, se mantidos em liberdade, podem intimidar testemunhas e dificultar a instrução criminal.

Deveras,
a reiteração delitiva dos investigados e o modus operandi adotado revelam que, em liberdade, continuarão a praticar crimes, o que compromete a ordem pública e impõe a necessidade da medida extrema.

A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que ‘
a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para que seja resguardada a ordem pública, além de constituírem fundamento idôneo para a prisão preventiva
’ (HC115462, 2.ª Turma, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 23⁄04⁄2013).

[...] Registre-se ainda que
a possibilidade de os investigados integrarem organização criminosa justifica a custódia como medida necessária para a garantia da ordem pública
, conforme jurisprudência do TJMT [...].

[...] Derradeiramente, reconhece-se que
o requisito da contemporaneidade se encontra plenamente atendido no presente caso
. Malgrado os fatos delituosos imputados aos representados ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA E
ISABELA VILLALBA FAUSTINO
tenham se desenvolvido ao longo dos
anos de 2023 e 2024
,
sua real extensão e configuração criminosa apenas puderam ser adequadamente reveladas com a conclusão do Relatório Técnico n.º 2024.13.127.551, datado de 29 de novembro de 2024, produzido no bojo da medida cautelar de quebra de sigilo de dados
(processo n.º 1019501-08.2023.8.11.0042).

O referido relatório, por sua vez, consolidou
elementos telemáticos e documentais que permitiram identificar com precisão a dinâmica delitiva, a atuação coordenada dos investigados e a existência de indícios robustos de que estes integram organização criminosa com atuação dentro e fora do sistema penitenciário estadual, com a finalidade de viabilizar, em última análise, a manutenção de um esquema de corrupção institucionalizada no âmbito prisional
.

A decretação da prisão preventiva externa-se, portanto, não apenas como atual, mas também urgente e indispensável para interromper o curso contínuo da atividade criminosa
. A medida visa
resguardar a ordem pública, evitar a reiteração delitiva e impedir a prossecução da corrupção sistêmica que atinge diretamente a integridade do sistema penitenciário, colocando em risco não apenas o regular funcionamento das instituições, mas também a credibilidade do próprio Estado no exercício do poder de punir
.

[...] Além do mais,
o Pretório Excelso consolidou o entendimento no sentido de que contemporaneidade diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva, não ao momento da prática criminosa
.

[...] Por esses mesmos motivos, resta demonstrado que
o ímpeto criminoso dos representados não poderá ser contido por medidas cautelares alternativas, sendo a segregação cautelar a única forma eficaz de interromper suas ações delitivas e evitar novos crimes
.

[...] Ante o exposto, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETO a prisão preventiva de
ADÃO ELIAS JÚNIOR, LÉO MÁRCIO DA SILVA SANTOS, THIAGO AUGUSTO FALCÃO DE OLIVEIRA, GILMAR REIS DA SILVA, EVELYN DE CARVALHO NOGUEIRA, CRISTIANO LUIZ DA SILVA, CAMILA DOS SANTOS PEIXOTO, KALYNE DE SOUZA PICOLO, KENETON DOS SANTOS FERREIRA e
ISABELA VILLALBA FAUSTINO
, considerando a presença dos requisitos autorizadores da medida extrema”.

(Decisão de ID 188389039 – autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042). — Destaquei.

Delineadas essas circunstâncias, observo, inicialmente, que se cuida,
a priori
, de imputação de prática de crimes de
associação criminosa armada e facilitação de fuga de pessoa presa
, os quais possuem não apenas notória gravidade quando individualmente considerados, mas principalmente quando considerados
em conjunto
, observadas as
circunstâncias colacionadas nos autos
, as quais apontam para um episódio em que dois reeducandos, um deles considerado de
alta periculosidade
, dada sua posição de
liderança
junto à facção criminosa
Comando Vermelho
, lograram êxito em
fugir
de estabelecimento prisional por meio de
complexo esquema
, o qual contou não apenas com o apoio e a participação direta da paciente
ISABELA
,
com quem os reeducandos foram deixados para que lograssem êxito na fuga
, mas também de
servidores públicos
e, aparentemente, de
membros da referida organização criminosa
, em detrimento, consoante bem alinhavado pelo d. juízo
a quo
, da
integridade do sistema penitenciário
, com risco à própria
credibilidade do Estado
no exercício de seu poder de punir.

E, como é cediço, os Tribunais Superiores possuem entendimento consolidado no sentido de que se mostra
devidamente fundamentada
a prisão preventiva decretada a bem da
ordem pública
, quando o
modus operandi
empregado evidencia a
gravidade concreta
dos crimes e a
periculosidade social do agente
.

Veja-se os seguintes precedentes:

“A custódia cautelar imposta ao paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa.
Deveras, segundo entendimento consolidado desta Corte, não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso. Precedentes.
”
(AgRg no HC n. 753.271/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022). — Destaquei.

“
O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
(HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).”
(HC 203320 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 27/09/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 01-10-2021 PUBLIC 04-10-2021). — Destaquei.

Nesse ponto, reitero que a paciente
ISABELA
, consoante se vê da exordial acusatória, teria sido responsável por
se encontrar com
Léo Márcio, Gilmar
e
Thiago
, na companhia de outra mulher ainda não identificada, sendo que os dois reeducandos, após almoçarem em uma Churrascaria, saíram do local com a paciente na condução da Mitsubishi Pajero branca; sendo certo que
desde então não foram mais localizados
, tendo assim, logrado êxito na fuga do estabelecimento prisional mediante
indubitável atuação direta da beneficiária deste
writ
, que, com essa conduta, certamente tem demonstrada sua
centralidade
para a dinâmica delitiva, a revela
acentuada periculosidade social
.

Ademais, ainda que se trate, em tese, de fuga de reeducandos ocorrida em
2023
, deve-se observar que
não subsiste qualquer eventual ofensa ao princípio da contemporaneidade
, uma vez que a
indispensabilidade da prisão preventiva
foi adequadamente ponderada pelo d. juízo
a quo
,
presentes os requisitos ensejadores de sua decretação
.

E, acerca do tema, o c. Superior Tribunal de Justiça entende que
“
[...] a demonstração da ‘[...]
contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim da verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado’
”
(AgRg no HC n. 789.691/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023). — Destaquei.

A jurisprudência também dispõe que
“[...] não se observa ofensa ao princípio da contemporaneidade na manutenção da custódia ora impugnada, pois
devidamente demonstrado o periculum libertatis do agravante
”.
(AgRg no HC n. 818.180/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023). — Grifei.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável a revogação da custódia provisória, cuja necessidade, nos termos do art. 282, §6º, do CPP, pressupõe, essencialmente, a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta da conduta
e à
aparente periculosidade social da agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

Com isso, na contramão do que sustenta a prefacial do
writ
, o simples fato de a segregada ostentar alguns predicativos pessoais favoráveis não é o bastante para lhe garantir a liberdade, visto que tais condições abonatórias
não são suficientes para afastar o perigo que representa à sociedade
; e, na linha intelectiva desta Corte de Justiça, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
(
Enunciado n. 43
da TCCR/TJMT).

2.
Do alardeado excesso de prazo

De outro norte, defende o d. impetrante a ocorrência de
coação ilegal
com arrimo em tese de
excesso de prazo
, ao argumento de que a paciente se encontra
recolhida ao cárcere por tempo demasiado
, sem que tenham sido concluídas as investigações e sem que tal morosidade possa ser imputada à i. defesa; circunstâncias a tornar de rigor o
relaxamento da prisão.

Após analisar cuidadosamente os autos, no entanto, estou convencido de que
razão não lhe assiste.

Isso porque já se consolidou,
na jurisprudência brasileira, o entendimento de que a maior delonga no trâmite processual somente se encontra apta ao relaxamento da prisão preventiva se restar caracterizada a
“
mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação

(...)
” (STJ - RHC: 121829 AL 2019/0370192-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). — Destaquei.

Afinal, consoante o entendimento consolidado pelo c. Tribunal da Cidadania, “
o término da instrução processual não possui características de fatalidade e de improrrogabilidade, não se ponderando mera soma aritmética de tempo para os atos processuais. A propósito, esta Corte, firmou jurisprudência no sentido de se considerar o juízo de razoabilidade para eventual constatação de constrangimento ilegal ao direito de locomoção decorrente de excesso de prazo, levando-se em consideração a quantidade de delitos, a pluralidade de réus, bem como a quantidade de advogados e defensores envolvidos
” (AgRg no RHC 139.347/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2021, DJe 15/04/2021). – Destaquei.

Partindo dessas premissas, não observo qualquer
descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito
, muito pelo contrário, ao que se vê, todas as medidas necessárias e cabíveis para garantir a regular tramitação do processo vêm sendo tomadas
dentro do limite da razoabilidade
.

Portanto, é evidente que eventual atraso no trâmite processual certamente decorre das
particularidades do caso concreto
, pois, além de se apurar a prática de
crimes demasiadamente graves,
de complexidade reconhecida, não se pode ignorar que se trata ainda de feito com
pluralidade de investigados
, representados por patronos distintos.

Com efeito, nos autos n. 1002184-26.2025.8.11.0042, decretou-se a
prisão preventiva
de
ISABELA
em
02/04/2025
, ao que se seguiu o cumprimento do correspondente mandado em
14/04/2025
.

Por sua vez, em
23/04/2025
a d. autoridade policial, nos autos do IP n. 1033295-22.2023.8.11.0002, apresentou
Relatório Final
, com a
conclusão
, portanto,
das investigações
.

Após conclusão do inquérito, os autos foram encaminhados ao GAECO, que, em
12/05/2025
,
declinou da atribuição
em favor da Promotoria de Justiça com atuação criminal perante as Varas de Feitos Gerais. Na fundamentação, sustentou que, embora houvesse menção à facção criminosa
Comando Vermelho
, não teriam sido suficientemente caracterizados os requisitos típicos da organização criminosa previstos na Lei n. 12.850/13; e indicou, alternativamente, possível enquadramento no crime de
associação criminosa
.

Os autos foram, então, encaminhados à 8ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá/MT, cujo membro ministerial, em
16/05/2025
, suscitou conflito negativo de atribuições ao Procurador-Geral de Justiça, pugnando pelo reconhecimento da atribuição do GAECO, por entender configurada organização criminosa.

Na oportunidade, o i. representante do
parquet
requereu a
suspensão da tramitação do inquérito
, o que foi
indeferido
pelo d. juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“[...] Em que pese as alegações do parquet, verifica-se que o conflito de atribuições
se trata de questão institucional a ser resolvida interna corporis
, nos termos da Recomendação Conjunta n. 05/2021-PGJ/CGMP.

E justamente por esse motivo,
não tem o condão de suspender o decurso para apresentação da inicial acusatória, notadamente quando se tratar de procedimento que envolve pessoa presa.

Com efeito,
o presente inquérito policial foi protocolado em Juízo, acompanhado do Relatório Final em 23/04/2025 e, na mesma data, foi encaminhado ao Ministério Público para providências
. Portanto, verifica-se que
a instituição teve quase um mês para dirimir eventual conflito de atribuição, somente tendo comunicado a sua instauração aos 16/05/2025, após o decurso do prazo para o oferecimento da inicial acusatória
. Inclusive,
o excesso de prazo para a formação da culpa foi matéria suscitada em recente habeas corpus ao qual este Juízo foi instado a prestar informações
, de modo que
a concessão da suspensão nos moldes formulados, poderia fazer com que o este IP tivesse tramitação por lapso temporal superior ao considerado razoável
.

Assim,
o pedido de id. 194240059 merece ser indeferido
.

No mais, tratando-se de procedimento cautelar que envolve pessoa privada de liberdade,
determino a expedição de ofício ao Procurador-Geral de Justiça a fim de que, no prazo de 24 horas, designe promotor de justiça para atuar provisoriamente no presente feito, com o intuito de apresentar a inicial acusatória, no prazo legal, ou as diligências que entender cabíveis, enquanto não resolvido o conflito de atribuição
”.
(Decisão de ID 169539695 – autos n. 1000324-60.2024.8.11.0030). — Destaquei.

Em
21/05/2025
, em resposta ao ofício encaminhado pela d. autoridade judiciária, o d. Subprocurador-Geral de Justiça Jurídico e Institucional comunicou ao d. juízo do NIPO a decisão proferida no âmbito do procedimento instaurado
interna corporis
e aduziu ser de responsabilidade do d. Promotor de Justiça suscitante do conflito negativo de atribuições a adoção das medidas judiciais e administrativas revestidas de urgência; pelo que, em
27/05/2025
, o d. Promotor de Justiça até então atuante no caso comunicou sua
suspeição
e requereu a
remessa dos autos a seu substituto legal
.

No mesmo dia, o d. juízo do NIPO
determinou a remessa dos autos ao membro ministerial substituto
, “
a fim de que ofereça denúncia ou requeira o que entender cabível, no prazo legal de cinco dias, considerando se tratar de feito envolvendo pessoas presas privadas de liberdade
”.

Em
28/05/2025
, todavia, a titular da 7ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá
declinou
da atribuição ao Núcleo de Defesa da Administração Pública e Ordem Tributária, por entender que o crime de facilitação de fuga de pessoa presa praticado por agentes públicos atrairia a competência das promotorias de justiça do mencionado núcleo, razão pela qual os autos foram remetidos à 18ª Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, em
04/06/2025
, requereu a
remessa dos autos
a uma das
Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT
, em obediência ao disposto no art. 70,
caput
, do Código de Processo Penal, e na Resolução TJMT/TP n. 11/2017.

Em
10/06/2025
, o d. juízo do NIPO, acolhendo a manifestação ministerial, determinou a
remessa do inquérito
a uma das Varas Criminais da Comarca de Várzea Grande/MT.

Na mesma data, o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT recebeu o feito e determinou que fosse dada
vista dos autos ao
parquet
. Por fim, em
04/07/2025
, o i. órgão ministerial
ofertou denúncia
em face da paciente e dos demais investigados.

Nesse cenário, considerada a movimentação processual do feito e as decisões necessárias até que fosse firmada a competência para seu processamento e julgamento, em atenção aos princípios do
juiz e do promotor naturais
, bem como considerada a
expressa preocupação do d. Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca da Capital com o tempo de trâmite dos autos
, no bojo dos quais, registre-se,
já foi ofertada denúncia
, apesar da preocupação do d. impetrante com o tempo do encarceramento provisório da paciente, a insatisfação com a relativa demora na tramitação do procedimento instaurado em primeira instância
não pode ser atribuída ao Poder Judiciário
, porquanto as circunstâncias que permeiam a hipótese concreta justificam
certo

alargamento da marcha processual
, a inviabilizar o acolhimento do aventado constrangimento ilegal por excesso de prazo.

E, como se sabe, a teor da jurisprudência sedimentada nas Cortes Superiores,
as alardeadas irregularidades decorrentes de eventual demora para a propositura da ação penal tornam-se superadas com o oferecimento da denúncia
(STJ, RHC 82.082/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 08/05/2017).

Dessa forma, ainda que a paciente se encontre recolhida provisoriamente ao cárcere desde
14/04/2024
, o feito
tramita regularmente
, não subsistindo, portanto,
qualquer fundamento
à arguição de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos aventados pelo d. impetrante.

Por tudo isso, concluo pela legalidade da prisão preventiva decretada em desfavor da paciente, que deve ser consequentemente
mantida
por seus próprios fundamentos.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
ISABELA VILLALBA FAUSTINO
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025